Tribunal: STF
Processo: ARE 1579690
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS CONTRA NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ININTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. INSUFICIÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 182, 339 E 660. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO AOS QUAIS SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recursos extraordinários com agravo interpostos, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que, em 21.10.2024, rejeitou as preliminares e negou provimento às apelações criminais interpostas pelos agravantes, para manter a sentença que os condenou às penas de 11 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime fechado, e 26 dias-multa como incursos “no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal” (fl. 24, e-doc. 372).



    Recurso extraordinário com agravo interposto por E F



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter a Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo contrariado os incs. LV e XLVII do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Sustentou que “o reconhecimento realizado em audiência não foi esclarecido, e não foi realizado dentro dos padrões legais, o que culminou em um novo reconhecimento presumido, ora era lógico que a vítima já tendo sido levado a um reconhecimento em delegacia talvez falho, iria apontar em audiência o recorrente, pois de todos ali postos ao lado dele, apenas o acusado [E F], teve sua fotografia demonstrada em delegacia” (fl. 13, e-doc. 379).



    Argumentou que “deve ser reconhecido a falha do reconhecimento fotográfico e consequentemente a falha do reconhecimento judicial, uma vez que o procedimento errôneo realizado em delegacia de polícia, levou a vítima ‘José Fernando’, apontar aquele, que já havia visualizado em foto, sem contar que a vítima ‘Cleide’, sequer foi levada a realizar o reconhecimento, outro grave erro dos autos” (fls. 13-14, e-doc. 379).



    Acentuou que há “dúvidas sobre a autoria do crime, pois até agora de concreto o que se viu, foi apenas a constatação de que o sinal de celular do recorrente esteve na cidade de São José do Rio Pardo-SP, mas não informa em qual local, a presunção não se presta a gerar um decreto condenatório” (fl. 15, e-doc. 379).



    Asseverou que “deve o recorrente ser absolvido do crime de roubo, juntamente com as causas de aumento de pena, por concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima, pois não há provas concretas da participação deste no ato criminoso, nos termos do art. 386, VII do CPP” (fl. 16, e-doc. 379).



    Pediu “seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário, reconhecendo o equívoco apresentado, qual seja, ausência de provas e violação expressa a Constituição Federal’ PRINCIPALMENTE NO ART. 5º XLVIII da CF, à luz dos entendimentos de outros Tribunais, aguardando a reforma do acórdão hostilizado, para anular o acórdão e consequentemente a sentença”.



    3. Em 7.4.2025, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo agravante, o Desembargador Camargo Aranha Filho, Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, negou seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação dos Temas 182, 339 e 660 da repercussão geral, e inadmitiu-o, por ausência de ofensa direta à Constituição da República e incidência das Súmulas ns. 284 e 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 407). 



    4. No agravo, E F realça as alegações feitas no recurso extraordinário (e-doc. 414).



    Pede provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (fl. 18, e-doc. 414).



    Recurso extraordinário com agravo interposto por M P M



    5. No recurso extraordinário, o agravante afirmou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIV, LV e LVII do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Acrescentou que “a condenação do Recorrente baseou-se em um reconhecimento fotográfico precário, realizado em condições que violam as disposições do art. 226 do Código de Processo Penal” (fl. 3, e-doc. 384).



    Realçou que “as provas de autoria são insuficientes, já que não há elementos materiais que o coloquem no local dos fatos. A condenação de [M P M] se apoiou exclusivamente em suposições, fundamentando-se na posse de um celular que supostamente pertencia a uma das vítimas” (fl. 5, e-doc. 384).



    Defendeu que “a presunção de inocência exige provas cabais de autoria, o que não ocorreu no caso do Recorrente, em que a condenação ocorreu com base em presunções e evidências não conclusivas. A ausência de provas materiais que confirmem a presença de [M P M] no local dos fatos desrespeita o princípio constitucional do in dubio pro reo” (fl. 5, e-doc. 384).



    Explicitou que “a fundamentação das decisões judiciais deve ser clara e objetiva, especialmente em matéria penal, onde se define a privação da liberdade de um cidadão. No caso em análise, a sentença de primeiro grau e o acórdão de segunda instância não fundamentaram adequadamente a condenação de [M P M]. Ambos os julgados limitaram-se a afirmar que ‘há elementos suficientes’, sem especificar como cada prova se relaciona com a autoria do Recorrente” (fl. 10, e-doc. 384).



    Pediu que “o Supremo Tribunal Federal, com base nos artigos 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, conheça e dê provimento ao presente recurso extraordinário, reconhecendo as violações constitucionais apontadas, reformando o acórdão para anular a condenação do Recorrente ou, subsidiariamente, determinar o retorno dos autos para novo julgamento, com a observância das garantias constitucionais violadas” (fl. 12, e-doc. 384).



    6. Em 7.4.2025, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo agravante, o Desembargador Camargo Aranha Filho, Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, negou seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral, e inadmitiu-o, por ausência de ofensa direta à Constituição da República e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 408). 



    Os embargos de declaração opostos pelo agravante foram rejeitados pelo Tribunal de origem (e-docs. 415 e 418).



    7. No agravo, M P M assinala que “o que se sustenta no recurso extraordinário não é uma reavaliação da prova produzida, mas sim a nulidade da única prova admitida – o reconhecimento fotográfico irregular e não confiável –, que, isoladamente, embasou a condenação do agravante. Essa questão ultrapassa a discussão infraconstitucional e alcança o cerne do devido processo legal e da proteção à liberdade individual, ambos assegurados diretamente pela Constituição Federal, nos artigos 5º, incisos LIV, LV e LVII” (fl. 3, e-doc. 425).



    Salienta que “não incide, no caso, a Súmula 279 do STF, uma vez que não se pretende revolver fatos, mas sim declarar a nulidade de prova obtida de maneira absolutamente inconstitucional” (fl. 4, e-doc. 425).



    Estes os pedidos:



    “Diante de todo o exposto, requer o agravante, com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil e demais dispositivos aplicáveis, a Vossa Excelência: 



    1. O conhecimento e processamento do presente Agravo em Recurso Extraordinário, diante da clara demonstração de ofensa direta à Constituição Federal, nos termos do artigo 102, inciso III, alínea ‘a’, da Carta Magna, possibilitando a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal para apreciação da matéria; 



    2. A concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, com fundamento no artigo 1.029, §5º, do CPC, para que sejam imediatamente suspensos os efeitos da condenação criminal imposta ao agravante, inclusive os relacionados à execução provisória da pena, até o julgamento final do Recurso Extraordinário, a fim de preservar o direito fundamental à liberdade e assegurar a plena eficácia da decisão final do STF; 



    3. A intimação do agravado, Ministério Público do Estado de São Paulo, para que apresente contrarrazões, querendo, no prazo legal; 



    4. Ao final, seja acolhido o presente agravo, reformando-se a decisão de fls. 1097/1100 que inadmitiu o recurso extraordinário, com a consequente remessa dos autos ao Excelso Supremo Tribunal Federal para julgamento do mérito recursal” (fl. 5, e-doc. 425).



    Examinados os elementos dos autos, DECIDO.



    Recurso extraordinário com agravo interposto por M P M



    8. O agravo em recurso extraordinário interposto por M P M é intempestivo. 



    9. O agravante foi intimado da decisão recorrida, pela qual inadmitido o recurso extraordinário, em 11.4.2025 (e-doc. 409). O agravante não observou o prazo legal de quinze dias e interpôs agravo em recurso extraordinário em 28.5.2025 (e-doc. 425), depois do término do prazo legal previsto no § 5º do art. 1.003 c/c o art. 1.042 do Código de Processo Civil e o art. 798 do Código de Processo Penal. 



    O agravo em recurso extraordinário não pode, portanto, ser conhecido, pela intempestividade. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. PRAZO E FORMA DE CONTAGEM PREVISTOS NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO SÃO APLICÁVEIS AOS PROCEDIMENTOS E AÇÕES DE NATUREZA PENAL. PRECEDENTES DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.305.781-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.3.2021).



    “Direito penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Intempestividade do agravo. Legislação infraconstitucional. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O agravo em recurso extraordinário é intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo estabelecido no art. 1.003, § 5º, do CPC/2015, c/c o art. 798 do CPP. 2. Ainda que fosse superado referido óbice, observa-se que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.464.080-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 11.3.2024). 



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. INTERPOSIÇÃO APÓS O DECURSO DO PRAZO DE 15 DIAS CORRIDOS. ART. 1.003, § 5º, DO CPC/15, C/C ART. 798 DO CPP. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
1. Manejado o agravo em recurso extraordinário após esgotado o prazo de 15 (quinze) dias corridos (art. 1.003, § 5º, do CPC, c/c art. 798 do CPP), consideradas as datas de publicação da decisão agravada e do protocolo da petição respectiva, manifesta sua intempestividade. 
2. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.409.579-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 4.9.2023).



    10. Os embargos de declaração opostos contra a inadmissão do recurso extraordinário e a interposição de recurso manifestamente incabível não interromperam o prazo recursal, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de que são exemplos:



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. INTERPOSIÇÃO APÓS O DECURSO DO PRAZO DE 15 DIAS CORRIDOS. ART. 1.003, § 5º, DO CPC/15, C/C ART. 798 DO CPP. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INCABÍVEIS NÃO SUSPENDEM NEM INTERROMPEM O PRAZO PARA O MANEJO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
1. Manejado o agravo em recurso extraordinário após esgotado o prazo de 15 (quinze) dias corridos (art. 1.003, § 5º, do CPC, c/c art. 798 do CPP), consideradas as datas de publicação da decisão agravada e do protocolo da petição respectiva, manifesta sua intempestividade. 
2. Embargos de declaração incabíveis não suspendem nem interrompem o prazo para manejo do agravo em recurso extraordinário. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 
n. 1.405.714-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 6.3.2023).



    “Direito penal e processual penal. Agravo em recurso extraordinário intempestivo. Interposição após o decurso do prazo de 15 dias corridos. Embargos de declaração incabíveis não suspendem ou interrompem o prazo de interposição recursal. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença penal condenatória. 2. Interposto agravo em recurso extraordinário após esgotado o prazo de 15 (quinze) dias corridos (art. 1.003, § 5º, do CPC, c/c art. 798 do CPP), consideradas as datas de publicação da decisão agravada e do protocolo da petição respectiva, é manifesta a sua intempestividade. 3. Embargos de declaração incabíveis não suspendem ou interrompem o prazo de interposição recursal. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.461.642-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 7.12.2023).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO – OPOSIÇÃO, EM FACE DESSE ATO DECISÓRIO, DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO INADMISSÍVEL – INAPTIDÃO PARA INTERROMPER OU PARA SUSPENDER A FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL – CONSEQUENTE INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO POSTERIORMENTE INTERPOSTO – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SUCUMBÊNCIA RECURSAL JUSTIFICADA, NO CASO, PELA EXISTÊNCIA DE ‘TRABALHO ADICIONAL’ PRODUZIDO PELA PARTE VENCEDORA (CPC, ART. 85, § 11) – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA (10%) – PERCENTUAL (10%) QUE INCIDE SOBRE A VERBA HONORÁRIA POR ÚLTIMO ARBITRADA – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 991.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 24.5.2017).



    Na mesma linha é, por exemplo, a decisão monocrática, de minha relatoria, proferida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.274.213/MT (DJe 17.7.2020).



    11. Ademais, este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que é insuficiente mera indicação de ter a matéria discutida no recurso extraordinário repercussão geral. É dever da parte demonstrar, com argumentos objetivos, relevância econômica, política, social ou jurídica a transcender o interesse das partes.



    Tem-se no § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil que, para efeito da repercussão geral, há de se considerar a demonstração de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 



    Não basta afirmar a relevância da matéria, sendo ônus exclusivo do agravante demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica, o que não ocorreu na espécie.



    A insuficiência da argumentação expressa, formal e objetivamente articulada no recurso extraordinário interposto para demonstrar a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza exame do recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 
n. 1.059.349-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 
n. 1.009.600-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.3.2017). ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, requisito não observado pela recorrente. II - Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC” (ARE n. 924.553-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE. RECURSO QUE NÃO PODE SER CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.480.899-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.5.2024).



    Recurso extraordinário com agravo interposto por E F



    12. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    13. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário. O agravante E F pleiteou o reconhecimento de afronta da Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal estadual aos incs. LV e XLVII do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    14. Em relação à apontada afronta ao inc. LV do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição, e sob as alegações referentes à dosimetria da pena, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal paulista aplicou, respectivamente, os Temas 660, 339 e 182 da repercussão geral e, nos termos da al. a do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário de E F, com estes fundamentos:



    “O Excelso Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário com Agravo nº 748.371/MT (Tema 660) e no Agravo de Instrumento nº 742.460/RJ (Tema 182), consignou que não possuem repercussão geral, respectivamente, a matéria relativa à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, com extensão desse entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada; e a questão atinente à ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões no que concerne à valoração das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal quando da fixação da pena base, porque se trata de matéria infraconstitucional. 



    Ademais, no Agravo de Instrumento nº 791.292 QORG/PE (Tema 339), o mesmo Sodalício, em sessão de julgamento realizada aos 23 de junho de 2010, por maioria e nos termos do voto do Relator, reconheceu a repercussão geral e reafirmou a jurisprudência no sentido de que o artigo 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    Assim, nego seguimento, nesses aspectos, ao presente recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, I, ‘a’, do Código de Processo Civil e artigo 638 do Código de Processo Penal” (fl. 2, e-doc. 407).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto agravo interno como recurso cabível contra decisão da Presidência de tribunal ou turma recursal de origem pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. XL DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMA 339. FALTA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.522.131-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.12.2024).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental nos embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Decisão do tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Inadmissibilidade do agravo previsto no art. 1.042, do Código de Processo Civil. Não cabimento de novo recurso extraordinário contra decisão em juízo de retratação. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O Supremo Tribunal Federal entende que ‘(n)ão é cabível novo recurso extraordinário ou qualquer outro instrumento processual dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra decisão do tribunal de origem quanto à vinculação do feito a tema da sistemática da repercussão geral’ (ARE 1370036-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.516.412-ED-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 5.11.2024).



    15. Na decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário do agravante E F, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo assentou:



    “No mais, o reclamo foi interposto sem a fundamentação necessária, apta a autorizar o seu processamento, consoante determina o artigo 1.029 do Código de Processo Civil.1 O Excelso Pretório, considerando a importância desse requisito formal, já firmara em Súmula (verbete nº 284) que é inadmissível o recurso quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. (...)



    Além disso, diante da matéria aventada no reclamo seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional, incidindo em ofensa indireta ou reflexa, razão pela qual se mostra impossível a admissibilidade do recurso extraordinário. (...)



    Por fim, a análise das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas” (fls. 3-4, e-doc. 407).



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante E F não demonstra, de forma específica e objetiva, os motivos pelos quais os óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário, referentes à ofensa reflexa e à incidência das Súmulas ns. 279 e 284 deste Supremo Tribunal, poderiam ser superados, os quais, por esse motivo, subsistem.



    Este Supremo Tribunal Federal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos do ato questionado. Incide na espécie a Súmula n. 287 deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENDIDA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO INC. VI DO ART. 40 DA LEI N. 11.343/2006. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.472.891-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 13.3.2024)”



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Ausência de desconstituição dos fundamentos utilizados pelo tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Súmula 287/STF. 1. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Incide, no caso, a Súmula 287/STF. Precedente. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.475.201-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 21.3.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TORTURA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.415.576-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.3.2023).



    16. O agravante também não demonstrou, com argumentos objetivos, relevância econômica, política, social ou jurídica a transcender o interesse das partes.



    Tem-se no § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil que, para efeito da repercussão geral, há de se considerar a demonstração de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 



    Como já referido, não basta afirmar a relevância da matéria, sendo ônus exclusivo do agravante demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica, o que não ocorreu na espécie.



    A insuficiência da argumentação expressa, formal e objetivamente articulada no recurso extraordinário interposto para demonstrar a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza exame do recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO REC